Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704365-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TANIA ROCHA CORREIA, THAIS ROCHA CORREIA AGRAVADO: AGNELO CORREIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tania Rocha Correia e Thais Rocha Correia contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do Inventário n° 0746744-60.2021.8.07.0016, determinou a intimação do inventariante nomeado para se manifestar sobre o pedido de substituição da inventariança por uma das herdeiras, nos seguintes termos: “A herdeira Tânia Rocha Correia apresentou pedido de reconsideração à nomeação de inventariante em manifestação ID-114024704. Aduz que se encontra na posse dos bens do espólio, que é a herdeira que conhece de fato a composição do patrimônio deixado pelo de cujus e passa a justificar a não abertura do inventário indicando razões de saúde que a teriam impossibilitado de fazê-lo. Considerando que a propositura do presente inventário pelo herdeiro Fernando de Assis Gonçalves Correia foi considerada, na inicial, uma forma de resguardo da parte que lhe cabe da legítima e tendo em vista que, na quadra atual, todos os herdeiros do falecido estão reunidos neste processo, sem ameaça aos direitos de qualquer deles, determino, nesta ocasião, a intimação do inventariante nomeado, Fernando de Assis Gonçalves Correia, para que se manifeste sobre o pleito formulado pela herdeira Tânia sob ID 114024704. Após, resolver-se-á definitivamente a questão do exercício da inventariança, com a sequência regular do feito, oportunizando, em todo caso, a manifestação dos demais herdeiros sobre os bens componentes do espólio do extinto. Intimem-se”. Sustentam as Agravante, em síntese, que estão na administração dos bens deixados pelo de cujus (pai dos herdeiros) e, portanto, deve ser observada a ordem prevista no art. 617 do CPC para a nomeação do inventariante. Aduzem que, pela não observância da ordem de nomeação estabelecida no referido artigo, é imprescindível a destituição do atual inventariante, ora Agravado. Dizem que há o “periculum in mora, pois que o atual Inventariante, ora Agravado, uma vez exercendo tal múnus, passará a praticar atos que poderão prejudicar o natural deslinde do feito e, consequentemente, a futura partilha dos bens do espólio”. Requerem que seja concedido efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para destituir o atual inventariante, Sr. Fernando de Assis Gonçalves Correia, e nomear Tânia Rocha Correia para o encargo. Ao final, requerem o provimento do Agravo de Instrumento para revogar a decisão agravada. Preparo comprovado - Id. 32625920. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso concreto, as Agravantes pedem reconsideração da decisão que nomeou o Agravado como inventariante para nomear Tânia Rocha Correia, sob o argumento de que ela está na posse dos bens deixados pelo de cujus, respeitando-se, assim, a ordem de nomeação prevista no art. 617 do CPC. Dos autos de origem verifica-se que o Agravado foi, inicialmente, nomeado inventariante, em 12.1.2022 (Id. 112658422), nos seguintes termos: “Trata-se de inventário dos bens deixados por Agnelo Correia, que, inicialmente, seguirá o rito solene. Anote-se. Nomeio para o encargo de inventariante o requerente, observado o disposto no art. 617, III do Código de Processo Civil. Expeça-se termo de compromisso, devendo dele constar autorização direta para que o inventariante solicite diretamente cópia dos documentos pessoais e da certidão de casamento atualizada, declarações de imposto de renda e extratos bancários, inclusive de eventuais investimentos e aplicações, vinculados à pessoa inventariada (art. 618, I, do mesmo diploma processual), advertindo-o de que os poderes de representação não abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC/2015). Após, o inventariante ora nomeado deverá retirar eletronicamente (imprimir) e assinar o termo de compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, que deverá ser anexado aos autos por meio de petição. Desde logo, fixo o prazo de 20 (vinte) dias, contados da juntada do termo de compromisso devidamente assinado, para a apresentação das primeiras declarações, independentemente de nova intimação, obedecendo ao disposto no art. 620 do CPC, indicando a qualificação completa dos herdeiros e respectivos cônjuges (sem incluí-los como parte), inclusive declarando o vínculo de parentesco de cada herdeiro/legatário com a pessoa inventariada, bem assim a que título o interessado recebe a herança; e, discriminando as dívidas e os bens móveis e imóveis integrantes do acervo patrimonial do espólio, acompanhados dos documento que evidenciem sua situação atual, a fim de identificar se estão livres ou onerados por qualquer gravame. Por ocasião das declarações, o inventariante ora nomeado deverá juntar certidão negativa do inventariado com relação ao seu CPF junto à Secretaria de Estado e Fazenda do DF (www.fazenda.df.gov.br) e junto à Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);) b) certidão negativa de débitos e da dívida ativa referentes aos bens situados no Distrito Federal junto à Secretaria de Fazenda do DF, e daqueles fora do Distrito Federal junto à Secretaria de Estado e Fazenda da situação dos referidos bens; c) certidão negativa cível do TJDFT em nome do inventariado; d) certidão negativa cível da Justiça Federal, Seção do Distrito Federal relativa ao inventariado: e) certidão negativa trabalhista em nome do inventariado; A petição de primeiras declarações deverá ser subscrita pelo inventariante e por seu patrono, ou apenas por este último, caso possua poderes específicos para apresentar primeiras e últimas declarações, nos termos do art. 618, III, do CPC/2015. Com as primeiras declarações, se for o caso, o valor da causa deverá ser adequado ao proveito econômico buscado em juízo, equivalendo à soma dos valores que se pretende partilhar, e melhor poderá apreciada a necessidade de recolhimento de eventuais custas complementares. Anoto que as demais herdeiras (Thais Rocha Correia e Tania Rocha Correia), citadas, não se manifestaram no feito (ID-111603029). Publique-se e intimem-se”. Da citada decisão, as demais herdeiras, ora Agravantes, pediram reconsideração, cujo pleito ainda está pendente de exame pela MM. Juíza a quo, pois apenas determinou a intimação do Agravado para, só assim, definir o exercício da inventariança (Id. 114802945 – despacho ora agravado). Por assim ser, o pronunciamento judicial que determinou a intimação do Agravado tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. De fato, o ato processual atacado não tem cunho decisório, pois, frisa-se, apenas determina a intimação do Agravado para que se manifeste sobre o pedido de substituição da inventariança e, somente após, seja resolvido definitivamente a questão do exercício do inventário. Somente para argumentar, adianto que, nos termos da jurisprudência, “além de a ordem de nomeação de inventariante indicada no art. 617 do CPC não ser absoluta, a remoção do inventariante que, no caso concreto, requereu o inventário, somente é possível se restar comprovada a prática de alguma das condutas elencadas no art. 622 do CPC”. (Acórdão 1024786, 07041363720178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 27/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora